Tribunal: TCU
Processo: 018.136/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e recomendações feitas por meio do Acórdão 2470/2024-Plenário, no âmbito do TC 020.606/2023-0 - ANOp Políticas Públicas para a Transição Energética

Inteiro teor:
Acórdão 952/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento das determinações e recomendações dirigidas ao Ministério de Minas e Energia, constantes do Acórdão 2470/2024-TCU-Plenário , proferido em Auditoria Operacional sobre a Transição Energética, realizada com o objetivo de avaliar o nível de maturidade das políticas públicas e iniciativas governamentais para transição energética, considerando suas diferentes dimensões e a coerência entre o conjunto de intervenções governamentais; Considerando que a auditoria original avaliou a maturidade das políticas para a transição rumo a uma economia de baixo carbono e conclui que as ações eram fragmentadas, dispersas e careciam de um plano integrador efetivo; Considerando que o acórdão monitorado exigiu a elaboração de plano de ação para embasar a revisão da matriz de subsídios do setor elétrico e estabelecer metas mensuráveis de justiça energética no Brasil; Considerando que o Ministério de Minas e Energia apresentou apenas informações não estruturadas e ações esparsas, sem o instrumento formal de planejamento exigido pelo art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; Considerando que a ausência de um plano formalmente instituído, que responda ao padrão gerencial (atividades, responsáveis e prazos), compromete a eficácia do controle externo e caracteriza inépcia administrativa; Considerando que o Plano Nacional de Transição Energética (Plante), embora previsto na Lei 14.904/2024, permanece em fase de desenvolvimento e sem publicação oficial, circunstância que impede a avaliação de mérito sobre o atendimento das determinações 9.1.1 e 9.1.2 e das recomendações 9.2.2 e 9.2.3 da deliberação monitorada, por constituir o instrumento central de governança e planejamento para a integração das ações setoriais de transição energética no País; Considerando, quanto ao subitem 9.1.1 (revisão da matriz de subsídios), que as recentes alterações legislativas (Leis 15.235/2025 e 15.269/2025) trouxeram avanços em justiça energética e equidade tarifária, mas representam ações pontuais que não substituem a necessidade de um plano de ação estruturado e fundamentado em estudos técnicos; Considerando, quanto ao subitem 9.1.2 (objetivos e indicadores de justiça energética), que o MME demonstrou avanços com o programa "Tecendo Conexões" e o lançamento do Observatório Brasileiro de Erradicação da Pobreza Energética (OBEPE), embora a formalização de metas quantificáveis ainda dependa da conclusão do Plano Nacional de Transição Energética (Plante); Considerando, quanto ao subitem 9.2.1 (estratégia de financiamento e renda petrolífera), que a recomendação permanece não implementada, uma vez que o próprio Ministério admite que o Plante, em sua fase atual, não esgota o tema e não revisa diretamente a alocação dos investimentos públicos; Considerando, quanto aos subitens 9.2.2 e 9.2.3 (diagnóstico de justiça energética e avaliações periódicas), que as medidas se encontram em implementação, dependendo da efetiva publicação e institucionalização das diretrizes do Plante para que se verifique a superação das lacunas identificadas; Considerando os pareceres convergentes da Unidade Técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, art. 243 e art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: dar ciência ao Ministério de Minas e Energia (MME) acerca do descumprimento da determinação constante do item 9.1 do Acórdão 2470/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido no âmbito do TC Processo 020.606/2023-0 , em razão da não apresentação dos planos de ação determinados, alertando que o não atendimento às deliberações do Tribunal de Contas da União poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992. reiterar determinação ao Ministério de Minas e Energia, nos termos dos arts 4o, 6o e 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que, no prazo de 180 dias, elabore plano de ação contento as atividades previstas, os responsáveis e o cronograma de execução, com vistas a: b.1) realizar estudo técnico a fim de embasar a revisão da matriz de subsídios do setor elétrico, com vistas a promover a justiça energética, em observância ao art. 1o, III; art. 3o, I e III; e art. 170, caput , da CF/88; ODS 7 - "Energia Limpa e Acessível"; art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; art. 1o, III, da Lei 9.478/1997; art. 1o, X, da Lei 10.848/2004; art. 3o, II, da Lei 12.187/2009 e art. 3o, I, da Lei 14.904/2024 e art. 3o, III, IV, V e VIII, da Resolução-CNPE 5/2024; b.2) estabelecer objetivos com parâmetros mensuráveis a serem alcançados para o atendimento da ambição de justiça energética no Brasil, utilizando indicadores quantificáveis e metas para o seu monitoramento, em observância ao art. 1o, III; art. 3o, I e III; e art. 170, caput, da CF/88; ODS 7 - "Energia Limpa e Acessível"; art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; art. 1o, III, da Lei 9.478/1997; art. 1o, X, da Lei 10.848/2004; art. 3o, II, da Lei 12.187/2009 e art. 3o, I, da Lei 14.904/2024 e art. 3o, III, IV, V e VIII, da Resolução-CNPE 5/2024, de forma articulada com os demais ministérios relacionados; recomendar ao Ministério de Minas e Energia, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, de forma articulada com as demais pastas ministeriais relacionadas, revise a estratégia de financiamento da transição energética brasileira, com vistas a mitigar: (i) o subaproveitamento da renda petrolífera para financiamento da transição energética; (ii) o desbalanceamento dos investimentos públicos entre energias fósseis e renováveis; e (iii) as distorções na matriz de subsídios energéticos; considerar não implementada a recomendação do item 9.2.1 do Acórdão 2470/2024-TCU-Plenário ; considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.1 e em implementação as recomendações dos itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2470/2024-TCU-Plenário ; e determinar o retorno dos autos à AudElétrica para prosseguimento do monitoramento, com o objetivo de reavaliar o avanço no cumprimento das deliberações. 1. Processo TC- Processo 018.136/2025-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ministério de Minas e Energia (37.115.383/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.